Tribunal: TJDFT
Processo: 0717701-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE. DESINCUMBÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração, de modo que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.
2. Embora haja controvérsia quanto à real capacidade contributiva do genitor, o conjunto probatório produzido até o momento confere verossimilhança às suas alegações, recomendando a redução dos alimentos provisórios para sua adequação.
3. Agravo conhecido e provido.